Tribunal: STF
Processo: Rcl 64990
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-19
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADI Nº 4.895/DF. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Merolina Maria da Silva Morais, em face de decisão proferida pela 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0000643-20.2020.5.22.0001, por meio da qual teria sido inobservado o decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.895/DF.
 
 2.	A reclamante narra que, na origem, ajuizou ação trabalhista em face da ora beneficiária, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), pugnando pela majoração do grau de insalubridade. Noticia que o Juízo a quo julgou procedente o pedido inicial da ora reclamante e negou o pleito formulado pela Empresa de concessão de prerrogativas da Fazenda Pública.
 
 3.	Informa que a decisão foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região. Relata que, em sede de recurso de revista, o Tribunal Superior do Trabalho reformou o acórdão do TRT para conceder à Ebserh as prerrogativas da Fazenda Pública, consistentes na isenção das custas processuais, na inexigibilidade do depósito recursal e na execução por meio de precatório.
 
 4.	Sustenta, em síntese, que, nos autos da ADI nº 4.895/DF, esta Suprema Corte julgou pela constitucionalidade da Lei nº 12.550, de 2011, a contar pelo seu art. 10 que impôs que o regime de pessoal daquela empresa pública seria o da CLT e, por conseguinte, denegou as prerrogativas da Fazenda Pública.
 
 5.	Requer o benefício da gratuidade da justiça. Pleiteia a concessão de liminar para cassar a decisão reclamada. Busca, no mérito, a procedência do pedido para confirmar a liminar e cassar em definitivo o ato impugnado.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 6.	De início, concedo o benefício da gratuidade da justiça.
 
 7.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 8.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 9.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 10.	Importante atentar para as balizas deste processo. A decisão apontada como reclamada foi exarada pelo Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0000643-20.2020.5.22.0001, em sede de recurso de revista, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 5, p. 14-25; grifos e destaques do original:
 
“(...) À análise. 
A jurisprudência deste TST era no sentido de que as empresas públicas e sociedades de economia mista, pessoas de direito público privado, ainda que desenvolvessem atividade relevante e de caráter social, não se enquadravam no conceito constitucional e legal de Fazenda Pública, não se beneficiando das prerrogativas previstas no Decreto-lei nº 779/69 ou da Lei 9.494/97, nos termos da Súmula 170/TST e do art. 173, parágrafos 1º, II, e 2º, da CF. 
Nesse sentido, cito os seguintes julgados desta 3ª Turma:
(...)
Contudo, a partir do julgamento da ADPF 473/CE/STF, de Relatoria da Ministra Rosa Weber, publicado no DJ de 5.10.2020, em que se reconheceu que a Empresa de Assistência Técnica e Extensão do Ceará – EMATERCE, entidade estatal prestadora de serviço público, sem fins lucrativos, possui as prerrogativas processuais da Fazenda Pública, a matéria deve ser analisada não apenas sob o enfoque da natureza jurídica da entidade, mas também sob o prisma do caráter da atividade realizada.
(...)
Saliente-se que, embora o entendimento firmado pelo STF na ADPF 473/CE se refira ao regime constitucional dos precatórios, é possível sua aplicação ao caso dos autos, que trata da extensão das prerrogativas da Fazenda Pública às entidades estatais com personalidade jurídica de direito privado.
No caso concreto, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH é uma entidade que atua em regime não concorrencial e que possui por finalidade a prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, inseridos integral e exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, assim como a prestação, às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres, de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, observada, nos termos do art. 207 da Constituição Federal, a autonomia universitária (art. 3ª, caput, e § 1º, da Lei 12.550/2011).
Além disso, a EBSERH possui capital integralmente de propriedade da União, devendo seu lucro líquido ser reinvestido para atendimento do objeto social da empresa, excetuadas as parcelas decorrentes da reserva legal e da reserva para contingência, na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei 12.550/2011. 
Assim, tendo em vista que a EBSERH tem por finalidade a prestação de serviço público essencial, em regime não concorrencial, sendo constituída por capital integralmente de propriedade da União, a Recorrente faz jus à aplicação das prerrogativas processuais concedidas à Fazenda Pública. 
Nesse sentido, o Tribunal Pleno desta Corte Superior, nos autos do Processo E-RR-252-19.2017.5.13.0002, de relatoria da Ministra Kátia Magalhães Arruda (DEJT 16/05/2023), concluiu que a EBSERH faz jus aos privilégios próprios da Fazenda Pública referentes à isenção de recolhimento de custas e depósitos recursais.
(...)
Logicamente que o referido entendimento não altera a natureza jurídica da Reclamada – que preserva, para os demais fins, sua condição de empresa pública federal, submetida ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos termos do art. 173, § 1º, II, da CF. Tampouco lhe confere prerrogativas exacerbadas da Fazenda Pública, tais como o prazo em dobro ou em quádruplo para as suas manifestações processuais.
Assim, as prerrogativas da Fazenda Pública aplicáveis à Recorrente consistem na isenção das custas processuais, na inexigibilidade do depósito recursal e na execução por meio de precatório. 
O recurso de revista, portanto, comporta conhecimento, por afronta ao art. 173, § 1º, II, da Constituição Federal. 
Pelo exposto, CONHEÇO do recurso de revista quanto ao tema “EBSERH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - prerrogativas da Fazenda Pública”, por violação ao art. 173, § 1º, II, da Constituição Federal; e, no mérito, com arrimo no art. 932, V, "a", do CPC/2015 (art. 557, § 1º-A, do CPC/1973), DOU-LHE PROVIMENTO para conceder à Reclamada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH as prerrogativas da Fazenda Pública, consistentes na isenção das custas processuais, na inexigibilidade do depósito recursal e na execução por meio de precatório (...).”
 
 11.	A simples leitura do trecho acima colacionado permite concluir, com clareza, que a decisão reclamada não afronta o que o Supremo Tribunal Federal decidiu na ADI nº 4.895/DF.
 
 12.	Esta Suprema Corte julgou improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.895/DF, cuja ementa transcrevo:
 
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 12.550/2011. EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRATUITOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR À COMUNIDADE E DE APOIO À FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE. INC. XIX DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSENTE A PREVISÃO DE EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR PARA A DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA. ART. 173 DA CONSTITUIÇÃO. REGIME DE PESSOAL CELETISTA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. 
AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.”
 (ADI nº 4.895/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 07/12/2020, p. 04/02/2021).
 
 13.	Com efeito, a ADI apontada como violada se limitou à análise da (in)constitucionalidade material da Lei nº 12.550, de 2011, especificamente contra os arts. 10, 11 e 12, pelos quais estabelecido que o regime de pessoal da empresa pública será o da Consolidação das Leis do Trabalho. Destarte, o referido paradigma nada dispôs sobre as prerrogativas da Fazenda Pública aplicáveis à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), o que afasta a estrita aderência viabilizadora da reclamação.
 
 14.	Assim, não há como reconhecer a estrita aderência entre os paradigmas apontados como violados e os fundamentos adotados no ato reclamado.
 
 15.	Sobre a necessária relação de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como contrariado, confiram-se os seguintes julgados:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS TEMAS 383-RG E 725-RG E À ADPF 324. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Processo na origem que não discute a legalidade da terceirização de serviços, afastando-se dos paradigmas invocados (Temas 383-RG e 725-RG; ADPF 324). 
2. Não houve afirmação de ilicitude da terceirização, ou esvaziamento de seu objeto econômico, mas o reconhecimento de que a atividade econômica da empresa prestadora de serviços se enquadra nas atividades previstas nos arts. 7º, 8º e 9º do Decreto 1.232/1962. Categoria diferenciada de trabalhadores vinculados ao Sindicato Nacional dos Aeroviários e ao Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias, com as respectivas consequências no âmbito de normas coletivas de trabalho. 
3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 57.760-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27/03/2023, p. 03/04/2023; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 43. Necessidade de exaurimento das vias administrativas. Lei 11.417/2006. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 48.580-AgR/SP, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 14/03/2022, p. 22/03/2022).
 
“RECLAMAÇÃO. ADVOGADO PÚBLICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. ADI 2.652 e ADI 6.053. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A ausência de aderência estrita entre a matéria discutida no ato judicial impugnado e aquela analisada por este Tribunal nos processos paradigmas invocados torna inadmissível a reclamação constitucional.
2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 48.815-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. ADI nº 1.842/RJ. Instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico. Decisão reclamada proferida nos autos de agravo de instrumento transitada em julgado. Incidência da Súmula nº 734/STF. Ausência de identidade entre o paradigma e a decisão proferida nos autos de interdito proibitório, a qual não debate a questão da instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico, ou, ainda, a autonomia municipal, não fazendo qualquer determinação acerca da transferência de titularidade dos serviços de saneamento básico. Reclamação constitucional usada como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido.
1. Não se admite o uso da reclamação constitucional em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (art. 988, § 5º, I, do CPC, e Súmula nº 734/STF).
2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.
3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”
(Rcl nº 53.982-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).
 
 16.	Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).
 
 17.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
 18.	Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
 
Publique-se.

Brasília, 19 de janeiro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator